Tribunal: TJMT
Processo: 1039612-16.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039612-16.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANA ROSA DE PINHO - CPF: 161.709.031-04 (APELADO), AURELIO AUGUSTO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 054.421.941-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA DE DÉBITO BASEADA EM TOI. LIMITAÇÃO DO PRAZO A 90 DIAS. SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR PROPROCIONAL E RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível
contra sentença que: (i) confirmou a tutela de urgência de restabelecimento do fornecimento de energia e instalação de novo medidor; (
ii
) declarou inexigível o débito de R$ 9.298,85, cobrado com base em Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI no 115309271); (
iii
) condenou à restituição simples dos valores pagos; (
iv
) fixou indenização por danos morais em R$ 8.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a concessionária observou os requisitos legais e regulamentares para cobrança de recuperação de consumo e se o prazo de apuração poderia abranger 18 meses;

(
ii
) estabelecer se a suspensão do fornecimento de energia elétrica, em razão do débito declarado inexigível, gera obrigação de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre concessionária e consumidora é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6o, VIII).

A Resolução ANEEL no 414/2010 autoriza a recuperação de consumo mediante emissão de TOI e ciência ao consumidor, procedimento que foi observado no caso concreto.

Contudo, segundo a Tese 699 do STJ (REsp 1.412.433/RS e REsp 1.412.435/MT), a cobrança deve limitar-se a 90 dias anteriores à constatação da fraude, o que invalida a exigência relativa ao período de 18 meses.

A suspensão do fornecimento, realizada em sexta-feira e por mais de um mês, violou o art. 359 da Resolução ANEEL no 1.000/2021, bem como o art. 6o, §4o, da Lei no 8.987/1995 e o art. 6o, parágrafo único, da Lei no 13.460/2017, sendo ilegal.

O corte do serviço essencial, baseado em débito inexigível e mantido por longo período, ultrapassa mero aborrecimento, configurando dano moral presumido (in
re

ipsa
), especialmente diante da idade avançada da consumidora e das consequências práticas vividas.

O valor de R$ 8.000,00 mostra-se adequado, proporcional e compatível com precedentes, não comportando redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A recuperação de consumo irregular de energia elétrica deve observar o limite máximo de 90 dias, conforme Tese 699 do STJ.

A suspensão do fornecimento de energia baseada em débito inexigível é ilícita, sobretudo quando realizada em datas vedadas pela ANEEL.

A interrupção indevida e prolongada do serviço essencial configura dano moral presumido, passível de indenização.

O arbitramento da indenização deve respeitar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação à reformatio in pejus.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXV; CF/1988, art. 37, §6o; CDC,
arts
. 2o, 3o e 6o, VIII, e 14; CPC/2015, art. 487, I; Lei no 8.987/1995, art. 6o, §4o; Lei no 13.460/2017, art. 6o, parágrafo único; Resolução ANEEL no 414/2010, art. 129; Resolução ANEEL no 1.000/2021, art. 359.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.412.433/RS e REsp 1.412.435/MT, Tese 699, 1a Seção, j. 14.10.2015; STJ,
AgRg
no
AREsp
239.749/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 06.11.2012; TJMT, N.U 1000064-31.2021.8.11.0048, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1a Câmara de Direito Privado, j. 28.02.2023; TJMT, N.U 1014505-09.2019.8.11.0041, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 30.06.2021; TJMT, N.U
1008267-46.2023.8.11.0004, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 03.09.2025.

R E L A T Ó R I O

AP

1039612-16.2023.8.11.0041

ENERGISA S/A X ANA ROSA DE PINHO

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de
A
p
elação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
ANA ROSA DE PINHO
.

O Magistrado singular, nos termos do artigo 487, inciso I
,
do
Código de
P
rocesso
C
ivil
, julgou parcialmente procedente
s o s pedido s inicia is para
:

a) confirma
r a tutela antecipada concedida, consistente n
o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica e a instalação de novo medidor na unidade consumidora da autora
;

b) declarar a inexigibilidade do débito cobrado com base no Termo de Ocorrência de Irregularidade - TOI no 115309271, referente à Unidade Consumidora no 6734961-6, no montante de R$ 9.298,85;

c) condenar a requerida à restituição, na forma simples, dos valores eventualmente pagos indevidamente pela autora;

d) condenar a requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 a título
de indenização por danos morais.

Ainda,
conden
ou
a
Energisa S/A
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
estes
fixados em
1
5
% (
quinze
por cento) sobre o valor
atualizado
da condenação.

A apelante alega que
não há que se falar em cobrança indevida sobretudo, porque consta
tou irregularidade no aparelho de medição instalado n
a residênc
ia da
autor
a
que impedia o
faturamento da energia efetivamente consumida no imóvel.

Diz que a irregularidade foi constatada mediante inspeção técnica que identificou desvio de energia no ramal de entrada. Fala que, no caso, é desnecessária a perícia técnica, uma vez que a irregularidade é visível a olho nu.

Aduz ser irrelevante a alteração do padrão de consumo após a regularização.

Assim, enfatiza que não cometeu qualquer ilicitude a ponto de ensejar pena pecuniária por danos morais,
razão pela qual, pugna para que a condenação correspondente seja afastada ou, subsidiariamente, reduzida.

Po
sto isso,

requer
a reforma da sentença
.

C
ontrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n.
311035366
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O cerne da questão está em verificar se o caso comporta reforma da sentença para reconhecer a legalidade da cobrança efetuada, e assim julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Inicialmente,
verifica-se
que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicáveis os princípios da vulnerabilidade técnica do consumidor e da inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC).

No caso em análise, a concessionária apelante sustenta a regularidade do procedimento de inspeção que identificou desvio de energia no ramal de entrada da unidade consumidora da apelada, resultando na cobrança de recuperação de consumo no valor de R$ 9.298,85, referente ao período de outubro/2021 a março/2023 (18 meses).

Pois bem.

A controvérsia
estabelecida
deve ser examinada à luz do art. 129 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL,
vigente à época dos fatos,
que prescreve:

“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§1oA distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidadepor meio dos seguintes procedimentos:

I –
emitir
o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II –
solicitar
perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

§2
oUmacópia

doTOI

deveser

entregueao

consumidorou
àquele
queacompanhar
a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§3oQuando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada
ematé
15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§7oNa hipótese do §6o, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

§8o O consumidor pode solicitar, antes da data previamente informada pela distribuidora, uma única vez, novo agendamento para realização da avaliação técnica do equipamento”.

No caso concreto, o procedimento supramencionado foi regularmente atendido pela concessionária.

É que, conforme o
Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI)
assinado por dois inspetores prepostos da concessionária, no qual foi registrada a existência de irregularidade na medição – desvio de energia no ramal de entrada -, consta que a inspeção foi acompanhada pela representante legal pelo imóvel
Sra
. Jaqueline, fato que sequer foi alvo de impugnação pela apelada. (ID. 310724859)

Após, a
autor
a foi cientificada, via carta ao cliente, acerca da anormalidade encontrada e do cálculo realizado para recuperação de consumo, com a respectiva advertência referente aos prazos para interposição de eventual recurso, cuja correspondência foi recebida pela pessoa que acompanhou a inspeção.

Assim
,
como se nota,
não há que se falar em conduta unilateral, tampouco em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa
, l
ogo, a cobrança a título de recuperação de consumo é legítima.

No mais, em casos tais (desvio de ramal de entrada), sem que haja qualquer defeito no equipamento de medição, desnecessária retirada e envio do medidor para realização de perícia técnica no INMETRO.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NÃO FATURADO – AUSÊNCIA DE PROVA
DE
IR
REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO – PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR NA VISTORIA (TOI) – DESVIO DE RAMAL DE ENTRADA (LIGAÇÃO DIRETA) – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA NO MEDIDOR
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Mostra-se lícita a cobrança a título de recuperação de consumo se observado o procedimento administrativo para apurar a irregularidade no medidor de energia, em atendimento à Resolução n.o 414/2010 da ANEEL, e oportunizada ao consumidor a possibilidade de acompanhar e impugnar os atos da concessionária de energia.

(N.U 1000064-31.2021.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2023,
Publicado
no DJE 08/03/2023)

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA
– RECUPERAÇÃO DE CONSUMO ELÉTRICO – TOI QUE APONTOU IRREGULARIDADE NO RELÓGIO MEDIDOR – DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA – PERÍCIA DESNECESSÁRIA
- § 1o DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO ANEEL No 414/2010 – LAUDOS FOTOGRÁFICOS – APELO PROVIDO POR DECISÃO MONOCRÁTICA – INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO.

Se o desvio elétrico praticado na UC da parte agravante revela uma fraude externa ao equipamento de medição constatado por laudos
fotográficos, dispensável
a aferição pelo INMETRO.

Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que deu provimento monocraticamente ao recurso de apelação com base no artigo 932 do CPC/15 c/c Súmula 568 do STJ, há que ser desprovido o agravo interno.

(N.U 1014505-09.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 30/06/2021,
Publicado
no DJE 12/07/2021)

Ocorre que
, ainda que válido o procedimento de inspeção, a cobrança realizada pela concessionária abrangeu o período de 18 meses (outubro/2021 a março/2023), em desconformidade com a Tese 699 do STJ, firmada no julgamento dos REsp 1412433/RS e
REsp 1412435/MT, que limita a recuperação de consumo a 90 (noventa) dias anteriores à constatação da fraude.

Portanto, correta a sentença ao declarar a inexigibilidade do débito cobrado com base no TOI no 115309271.

Quanto à suspensão do fornecimento de energia elétrica, restou comprovado nos autos que o corte foi realizado em uma sexta-feira (22/09/2023), em flagrante violação ao disposto no art. 359 da Resolução Normativa ANEEL no 1000/2021, que veda expressamente a execução da suspensão do fornecimento por inadimplemento às sextas-feiras, sábados, domingos, vésperas de feriados e nos feriados.

Tal vedação também encontra amparo no art. 6o, § 4o, da Lei no 8.987/1995 e no art. 6o, parágrafo único, da Lei no 13.460/2017, que proíbem a interrupção do serviço por inadimplemento nas mesmas datas.

Ademais, a suspensão do fornecimento de energia elétrica perdurou por mais de um mês, sendo restabelecido apenas em 31/10/2023, após a apelada ter sido compelida a realizar acordo para parcelamento do débito cobrado indevidamente, conforme documento de ID
3107248
64
.

Portanto, a suspensão do fornecimento de energia elétrica foi manifestamente ilegal, tanto pela data em que foi realizada (sexta-feira) quanto pelo fato de estar fundamentada em débito inexigível, apurado
além do período máximo de 90 dias permitido
.

No que tange aos danos morais,
verifica-se
que a conduta da concessionária apelante ultrapassou o mero dissabor cotidiano, configurando efetivo dano moral indenizável.

A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, por período prolongado (mais de um mês), causou à apelada, senhora idosa de 74 anos e responsável por menores residentes no imóvel, transtornos significativos que extrapolam o mero aborrecimento, afetando sua dignidade e bem-estar.

Conforme documentação acostada aos autos, a apelada foi obrigada a dormir em casas de terceiros e a recorrer a familiares para conservar alimentos, situação que evidentemente gera constrangimento, humilhação e sofrimento psíquico relevante.

A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que a suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica configura dano moral in
re

ipsa
, ou seja, presumido, dispensando a comprovação do efetivo prejuízo:

DIREITO DO CONSUMIDOR E REGULATÓRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO.
IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO REGULAR DO CONSUMIDOR. INOBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO ANEEL No 1.000/2021. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO.
SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL IN RE IPSA.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a inexigibilidade de débito no valor de R$ 5.908,40, decorrente de suposta recuperação de consumo, e a condenou ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais, em razão de corte indevido no fornecimento de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a concessionária observou o devido processo administrativo previsto na Resolução ANEEL no 1.000/2021 para cobrança de recuperação de consumo; (
ii
) estabelecer se a suspensão do fornecimento de energia em razão do débito declarado inexigível gera obrigação de indenizar por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre concessionária de energia elétrica e consumidor é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a responsabilidade objetiva (CDC, art. 14).

A Resolução ANEEL no 1.000/2021 exige notificação prévia e comprovada do consumidor, bem como a possibilidade de acompanhamento da perícia técnica do medidor (
arts
. 325, §1o, e 592, IV). A concessionária não comprovou o recebimento das notificações pela consumidora, configurando vício procedimental insanável.

A ausência de notificação regular torna inexigível a cobrança de valores de recuperação de consumo apurados unilateralmente pela concessionária (Súmula no 16/ANEEL).

O corte no fornecimento de energia elétrica com fundamento em débito pretérito é ilegal, sendo pacífica a jurisprudência no sentido de que o dano moral, nesses casos, opera-se in
re

ipsa
, prescindindo de prova do prejuízo (STJ,
AgRg
no
AREsp
239.749/RS).

O valor de R$ 8.000,00 fixado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a essencialidade do serviço e a capacidade econômica das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessionária de energia elétrica deve observar estritamente o procedimento previsto na Resolução ANEEL no 1.000/2021, sob pena de inexigibilidade da cobrança de recuperação de consumo.

A ausência de comprovação da notificação regular do consumidor invalida a cobrança administrativa e judicial.

O corte de energia elétrica com base em débito pretérito é ilícito e enseja indenização por dano moral in
re

ipsa
.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em conformidade com os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e caráter pedagógico da medida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CF/1988, art. 37, §6o; CF/1988, art. 170, V; CF/1988, art. 227; CDC,
arts
. 2o, 3o e 14; CPC/2015, art. 373, II, e art. 85, §2o; Resolução ANEEL no 1.000/2021,
arts
. 325, §1o, e 592, IV; Súmula no 16/ANEEL.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
239.749/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 06.11.2012,
DJe
16.11.2012; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.061.219/RS, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, j. 22.08.2017,
DJe
25.08.2017; TJMT,
ApCiv
1043040-26.2023.8.11.0002, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 04.02.2025, p. 07.02.2025; TJMT,
ApCiv
1000018-18.2020.8.11.0035, 1a Câmara de Direito Privado, j. 26.03.2024.

(N.U 1008267-46.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2025,
Publicado
no DJE 03/09/2025)

Nesse contexto, reconhecido o dano, procedo à avaliação do valor da indenização correspondente, objeto de irresignação recursal.

Para o arbitramento da indenização, faz-se necessária a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da pecúnia, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

Observados os critérios supramencionados, entendo que a indenização, arbitrada no valor de R$
8
.000,00 (
oito
mil reais), ao revés da exorbitância alegada pela apelante, se revela diminuta, sendo, inclusive, inferior ao patamar comumente praticado por esta Corte em casos correlatos, razão pela qual merece ser mantida, em atenção à vedação à reformatio in pejus.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, via de consequência, majoro os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono da requerente em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025